Tribunal: TJPA
Processo: 0803194-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803194-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito, posteriormente submetido à custódia cautelar, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes (CP, arts. 121, § 2º, II, c/c 14, II). A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea, sustentando legítima defesa e condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta o exame da tese de legítima defesa, por demandar dilação probatória incompatível com sua via estreita.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, conforme consolidada jurisprudência do STF.

A custódia cautelar atende aos requisitos do art. 312 do CPP e ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), não havendo constrangimento ilegal.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é meio adequado para análise de tese defensiva que demande exame aprofundado de provas.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
LUCAS JESUS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800141-40.2025.8.14.0035.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 02/02/2025, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio (arts. 121, §2º, II c/c 14, II, ambos do CPB, por duas vezes). O flagrante fora convertido em custódia cautelar.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que o paciente agiu em
legítima defesa
a ser provada na instrução além de ostentar
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa e profissão definida.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em
liminar
e no
mérito
, a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 25000584).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 137705413).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25175742).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Extrai-se da denúncia que, durante uma festividade de vaquejada, ocorrida na comunidade Matá, zona rural de Óbidos/PA, o paciente ofendeu a integridade corporal de Marcelo Chaves Cardoso, quando de posse de uma arma branca, do tipo punhal, desferiu um golpe na região do tórax esquerdo, provocando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme descreveu o auto de exame de corpo delito, e, nas mesmas circunstâncias, também ofendeu a integridade corporal de Lázaro Silva Batista quando desferiu três golpes, superficiais, na região mamaria, na coxa e abdome, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de
legítima defesa
, por revolver matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(ID nº 136110896), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime e contumácia
do paciente,

revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, sendo destacado no ato judicial combatido que o paciente “tentou agredir diversas pessoas na festa utilizando de arma branca, e é tido como pessoa contumaz nessa espécie de conduta na comunidade onde mora.”.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, HC 247985 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 09/12/2024, Publicação: 19/12/2024).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, parcialmente,

da impetração
e, nesta extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/03/2025